Tribunal: CARF
Processo: 11128.731704/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2008
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731704/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.710 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
DSV SOLUTIONS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/11/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e
perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de
forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido
na espécie em julgamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE
PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na
condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de
cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no
Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada
por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada
por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo
encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2008
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731704/2013-31
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.710 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731704/2013-31

da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n°
1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se
tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do
CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no
70.235/72.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do recurso no que toca a violação
principiológica, rejeitar as preliminares de nulidade e ilegitimidade da parte e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 136-147 pugnando pela reforma
da decisão de fls. 110-125, sustentando, em síntese:
- o Auto de Infração é nulo por não descrever os fatos;
- houve denúncia espontânea, motivo pelo qual a sanção deve ser afastada;
- o contribuinte é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito;
- não restou configurada a materialidade da infração da perda do prazo na deconsolidação;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.710 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731704/2013-31

- a decisão recorrida, ao julgar improcedente a impugnação apresentada, incorreu em violação
principiológica no que toca a proporcionalidade, razoabilidade e devido processo.
Por outro lado, a decisão recorrida é clara ao dispor que não se aplica denúncia
espontânea em infrações da natureza do processo em epígrafe, inexiste preterição e direito de
defesa, impossibilidade de se discutir violações principiológicas até mesmo em razão do próprio
Decreto 70.235/72 e a materialidade está devidamente comprovada pelos extratos do manifesto,
conhecimento de embarque, telas de desbloqueios do Siscomex, dentre outros.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
3
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.710 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731704/2013-31

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho devoto proferido nos Autos do Processo
no 11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado de 05 de julho de 201:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como uma
conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a infração fosse, ao
mesmo tempo, a conduta que concretizasse a denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,

simultaneamente, a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
De início e, com a devida vênia, considerando a excelência da fundamentação e
análise dos fatos por parte do Auto de Infração, transcreve-se alguns trechos das fls. 04 e 07:
O Agente de Carga UTI DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.735.565/0006-57, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 150805216017017 a
destempo às 09:53 do dia 25/11/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805219199060. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao
Porto de Santos acondicionada no(s) Container(s) BLKU2565902, BLKU2567736,
BLKU2524190,
BLKU1256339,
BLKU2528555,
BLKU2532679,
BLKU2567485,
BLKU2568943 e BLKU2567470, pelo Navio MONTE OLIVIA, em sua viagem 846S, no dia
25/11/2008, com atracação registrada às 09h34min. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 08000279493, Manifesto
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.710 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731704/2013-31

Eletrônico 1508502213771, Conhecimento Eletrônico Master MBL 150805216017017 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL150805219199060....Com efeito, a agência de
navegação responsável pelo registro do documento genérico master - MBL o fez no dia
18/11/2008, precisamente às 21:50 (Data e Hora da Inclusão do MBL150805216017017),
deixando livre a desconsolidação a partir de então.
E o artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele agente que
constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar informações da
desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma clara e inequívoca
previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
5
DA VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.710 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731704/2013-31

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
6
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, não há como
prosperar esta tese e respectivo pedido. Entende-se que tal pleito deve ser formulado em
situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro.
7
DO DISPOSITIVO.
Isto Posto, não conheço do recurso no tocante a violação principiológica, rejeito
as preliminares de nulidade e ilegitimidade da parte e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Original